Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA PELO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido do exequente para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso do tempo desde a última pesquisa realizada no SisbaJud autoriza nova consulta ao sistema, ainda que o exequente não tenha apresentado indicação específica de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução visa à satisfação do crédito judicial, devendo observar os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação, nos termos dos arts. 4o, 797 e 789 do CPC.
4. A reiteração de pesquisas em sistemas de constrição eletrônica prescinde de indicação de bens quando houver lapso temporal significativo desde a última tentativa, dada a possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado.
5. A Corte local consolidou entendimento de que o decurso considerável do tempo constitui fundamento legítimo para a renovação das diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos voltados à localização de ativos financeiros.
6. Não há previsão normativa que imponha restrição à quantidade de pesquisas, desde que observada a razoabilidade e o efetivo transcurso temporal entre as consultas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada em sistema eletrônico de constrição patrimonial autoriza a renovação da diligência, independentemente de indicação de bens pelo exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 789, 797 e 921, parágrafo terceiro.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1261741, Agravo de Instrumento n. 07006564620208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1o/7/2020, DJE 5/8/2020.